Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730091-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS JOSÉ DA SILVA BARROSO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DÉBITO PRESCRITO. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. Desse modo, afigura-se legítima a pretensão do Autor de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito em apreço. 2. É incontroverso nos autos que a dívida cobrada extrajudicialmente foi alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 3. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) 4. O advento da prescrição impede apenas a exigibilidade da dívida prescrita, ainda que essa continue existindo direito material. Assim, a cobrança extrajudicial não está impedida pela prescrição, visto que esta extingue a pretensão em razão do decurso de tempo, ou seja, extingue apenas a possibilidade de se cobrar judicialmente. 5. A plataforma SERASA LIMPA NOME é um sistema online para renegociação de dívidas entre as partes de um contrato. Nessa plataforma são viabilizados descontos e é facilitada a forma de pagamento. No entanto, a informação não fica disponível para consultas externas e por terceiros. 6. Não se mostra ilícita a inscrição do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, já que existe um débito em seu nome, ainda que prescrito, passível de ser cobrado administrativamente. Portanto, no presente caso, não há falar em cobrança ilegal e negativação do nome e/ou prejuízo ao score do consumidor em razão do cadastro na referida plataforma. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, sustenta que o débito é inexigível e incerto, além da sua cobrança encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, não se justificando, portanto, a cobrança promovida pela parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Analisando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido, porque a parte, ao deixar de indicar o dispositivo legal supostamente violado faz atrair, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020